Tribunal: TJMMG
Processo: 2000098-90.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO HABEAS CORPUS Processo n. 2000098-90.2024.9.13.0000 Referência: processo n. 2000065-28.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 14/06/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DENÚNCIA PLENAMENTE APTA – FATOS QUE, EM TESE, SE AMOLDAM AO TIPO PENAL OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO – INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – AUSÊNCIA DE DECISÃO ILEGAL E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante/paciente Alysson Felipe Alves Gomes e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 5ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo paciente Alysson Felipe Alves Gomes, por meio do qual se busca o trancamento de Ação Penal n. 2000065-28.2023.9.13.0003. O impetrante afirma que está sendo vítima de uma trama urdida por oficiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com a participação de Promotores de Justiça, de Juízes e Desembargadores do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e até de Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Na exordial do writ (Evento 1 – INIC1, PET2, PET3 e PET4), o impetrante afirma que responde pela prática dos crimes previstos nos artigos 214 (calúnia) e 215 (difamação), ambos do Código Penal Militar (CPM). Segundo o impetrante, no dia 10/02/2021, foi publicado um vídeo em seu canal do Youtube, embora a denúncia alegue falsamente que foi no dia 11/02/2021, e, neste vídeo, o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira noticia que eles haviam protocolado uma denúncia no Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra oficiais envolvidos na “criminalidade institucionalizada” da PMMG. O Impetrante afirma que, além de a declaração ter sido feita por outro militar, a inicial da denúncia é inepta, pois seria superficial quanto aos fatos e suas circunstâncias, sem estar devidamente motivada, pois é fruto de perseguição ao paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E o impetrante tece, ainda, suas considerações sobre a atuação do Parquet, dos oficiais da PMMG, de juiz de direito e de desembargador do TJMMG, etc. Nesses termos, o paciente entende que está sofrendo um constrangimento ilegal e, assim, realiza o pedido de trancamento da ação penal em curso. Não houve pedido liminar. O douto Juiz de Direito Titular da 5ª AJME, autoridade dita coatora, prestou as informações de forma completa e satisfatória, conforme Evento 8. O Ministério Público, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 11, pugna pelo não conhecimento do writ e pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, o habeas corpus demanda a existência de um mínimo de provas pré-constituídas, mas, ao contrário do que diz o paciente, as provas do que se alega não se encontram nos autos. A denúncia ofertada pelo Parquet, ora impugnada, está apta ao fim a que se destina, e a sua narrativa permite a plena visualização dos fatos delitivos que teriam, em tese, sido praticados pelo paciente. Vejam, vossas excelências, que, embora o paciente diga que não houve menção explícita a oficiais nominados, a verdade é que, ao ser ouvido no Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 103.527/21-CPM, ele nominou todos os oficiais aos quais imputava o pertencimento a uma “criminalidade institucionalizada” no âmbito da PMMG. O impetrante, paciente, no procedimento em comento, declinou à autoridade investigante os nomes dos oficiais, a saber: Cel PM César William Passos, Cmt da 14ª RPM; Maj PM Wilson Faria Gomes, SubCmt do 55º BPM; Cap PM Warley Santos Silva, Chefe da SADM do 55º BPM; Cap PM Farias, lotado no EM da 14ª RPM; 1º Ten PM Swed Fonseca, lotado na 259ª Cia do 55º BPM; 1º Ten PM Ana Paula Rocha F. de Queiroz, lotada na 3ª RPM; 2º Ten PM Háriston Martins Veloso, lotado na 260ª Cia do 55º BPM; Ten Cel PM Wilson Fabiano Gonçalves da Silva; e o Cel PM Rodrigo de Souza Rodrigues. Ademais, nos autos, não há ato ilegal da autoridade apontada como coatora nem mesmo é possível identificar qual seria essa decisão. Muito menos existe uma decisão que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente ou que configure coação ou, pelo menos, um constrangimento ilegal. Nada. Quanto à trama que o paciente julga existir contra si, digo, com segurança, que essa situação não existe e o próprio paciente deve saber que somos todos passíveis de responsabilização pelos atos praticados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Não é possível admitir o habeas corpus para discussões de situações hipotéticas, baseadas em pontos de vista sobre determinadas questões processuais. O entendimento externado nesta decisão está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo colacionado: Processo AgRg no HC 436595 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0030428-2 Relator(a) Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 14/08/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 27/08/2018 Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DE MANEJO DE HABEAS CORPUS PARA TAL DISCUSSÃO. 1. A Constituição Federal preconiza, em seu art. 5º, inciso LXVIII, que o habeas corpus será concedido "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". 2. Nesse sentido, já decidiu esta Corte ser "imperiosa a necessidade de racionalização do writ, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção" (HC n. 131.421/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012). [...] 4. Agravo regimental desprovido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Repito que a inicial acusatória descreve com satisfação os fatos, incluindo toda a dinâmica do crime, e se baseia em elementos que, por óbvio, possuem força indiciária para denotar a possibilidade da existência da prática do crime. Então, o paciente está sendo processado por fatos que, em tese, constituem crimes, não havendo, neste momento, qualquer demonstração em sentido contrário. Não há, neste momento, qualquer prova da inexistência do crime ou da negativa da autoria, ou uma causa excludente da ilicitude, o que poderia motivar um trancamento por ausência de justa causa. O processo não pode, simplesmente, ser paralisado neste momento, sob pena de trazermos prejuízos maiores à administração da justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Reitero que o recebimento da denúncia e a abertura de ação penal não configuram ato que se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no art. 467 do CPPM, ou seja, não se pode invocar uma ilegalidade ou mesmo um abuso pela realização do ato que se reveste, aliás, de toda a legalidade em face da norma processual penal, principalmente ante os indícios quanto à prática dos crimes. Somente a instrução processual, neste caso, poderá sustentar a tese invocada pelo próprio paciente, sendo de igual modo muito importante as audiências respectivas. Sobre o trancamento da ação penal, é sempre bom relembrar o julgamento do Habeas Corpus n. 180869 AgR, pelo qual a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trancamento da ação somente pode ocorrer nas hipóteses de atipicidade da conduta, de evidente ausência de justa causa e de extinção da punibilidade. Como visto, as condutas, em tese, são típicas, com aparente subsunção dos fatos aos preceitos normativos invocados, e é plausível apontar a autoria, sendo nítida a justa causa, e não houve a extinção da punibilidade. A pretensão do paciente encontra obstáculos, ainda, na jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, conforme aresto abaixo: HABEAS CORPUS (COMPETÊNCIA: CÂMARA) Nº 2000119-71.2021.9.13.0000/JME RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO PACIENTE: RAFAEL DE MOURA ALVES PEREIRA IMPETRADO: JUIZ TITULAR DA 1ª AJME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – FATOS QUE, EM TESE, SE AMOLDAM A TIPOS PENAIS OBJETIVAMENTE ESTABELECIDOS – PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator